Tribunal: TCU
Processo: 020.427/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 003.193/2023-3 - Acórdão AC-2303/2025-PL, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 2654/2025-TCU-Plenário Trata-se de pedido apresentado pela Sra. Tycianna Goes da Silva Monte Alegre (CPF XXX.809.585-XX), peça 6, para pagamento parcelado de dívida decorrente do Acórdão 2303/2025-TCU-Plenário , proferido no âmbito do processo TC Processo 003.193/2023-3 . Considerando não haver óbice para deferir o parcelamento solicitado pela Sra. Tycianna Goes da Silva Monte Alegre (CPF XXX.809.585-XX), vez que ainda não há remessa de cobrança executiva ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial, e há manifesto interesse, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 217 do RI/TCU e art. 26 da Lei 8.443/1992, em autorizar o parcelamento do débito referente à multa, no valor de R$ 4.333,00, aplicada pelo 2303/2025-TCU-Plenário, a Sra. Tycianna Goes da Silva Monte Alegre, em 20 (vinte) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, e emitir os alertas dispostos no item 1.8. deste Acórdão, nos termos do parecer emitido pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 020.427/2025-5 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Tycianna Goes da Silva Monte Alegre (XXX.809.585-XX). 1.2. Interessados: Gilney Guerra de Medeiros (XXX.246.941-XX); Manoel Carlos Neri da Silva (XXX.306.582-XX); Tycianna Goes da Silva Monte Alegre (XXX.809.585-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. alertar a Tycianna Goes da Silva Monte Alegre, de que a falta de pagamento de qualquer parcela da multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 1.8.2. a título de economia processual, estender a autorização de parcelamento de dívida aos outros devedores condenados no âmbito do processo originador TC Processo 003.193/2023-3 , caso também façam a solicitação.